Tribunal: STM
Processo: 7001189-37.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001189-37.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
acolhiam os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa para,
reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a
corrente minoritária, que, nos autos da Apelação nº 7000212-45.2019.7.00.0000,
acolheu a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para extinguir o
processo, sem julgamento do mérito, em razão da falta de condição de
prosseguibilidade da presente Ação Penal Militar, tendo em vista o Acusado ter
perdido a condição de militar.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/06/2020 18:47:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce2bb89
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001189-37.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGANTE:
JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
LICENCIAMENTO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
RECURSO REJEITADO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para
a prosseguibilidade da Ação Penal Militar quanto ao crime previsto no art. 187 do Código
Penal Militar (CPM) - deserção - é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia.
Precedentes do STM.
II - O afastamento definitivo do serviço militar após o recebimento da Denúncia não
prejudica a ação penal pelo crime em apreço.
III - Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes, para mantença integral do Acórdão impugnado.
Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex JAMES
VIEIRA LIMA JÚNIOR, condenado à pena de 4 meses de detenção, como incurso no art. 187 c/c o art. 189,
inciso I, ambos do CPM, tendo por suporte os argumentos expendidos pelo eminente Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na Declaração de Voto vencido (evento 61), proferida nos autos da
Apelação nº 7000212-45.2019.7.00.0000, julgada no dia 3 de setembro de 2019 e publicada no DJe, em
30 de setembro de 2019 (evento 69).
Trago fragmentos da ementa do Acórdão embargado, cuja relatoria coube ao eminente Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, naquilo que abriu divergência, in verbis:
[..] III - A posição majoritária deste Tribunal se filia à tese de que é suficiente para o
processamento do crime de deserção que o Réu ostente a situação de militar da ativa por
ocasião do oferecimento da Denúncia, ainda que venha a ser excluído das fileiras das
Forças Armadas no curso do processo. Preliminar rejeitada por maioria..

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/06/2020 18:47:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce2bb89
Assim, esta Corte Castrense, em sua maioria, rejeitou a preliminar defensiva de extinção da Ação Penal
Militar, por perda da condição de prosseguibilidade.
Naquela assentada, votaram vencidos os eminentes Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS e Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, que a acolhiam.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou
pela prevalência da tese vencida.
Por decisão de 29 de outubro de 2019, foram admitidos os Embargos em apreço (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
Roberto Coutinho (evento 9), pugnou pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes,
ressalvando que:
[...] sendo o autor militar, no momento do crime, incide a Perpetuatio jurisdictionis, ou Perpetuação da
Competência, para outros, perfeitamente aplicável ao Processo Penal, inclusive o militar. Isso porque a
lesão causada ofende profundamente a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas, uma vez
que o então militar foge ao dever que lhe foi imposto por lei.
A exclusão do militar da Força, caso prevalecesse tal entendimento, deixaria ao seu critério a Abolitio
Criminis, o que é inadmissível para a segurança jurídica [...].
É o relatório.

VOTO

Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo limita-se à divergência havida no julgamento, extrai-se que a matéria objeto do
presente reexame situa-se no contexto dos fundamentos do Voto Vencido da lavra do eminente Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor), ao sustentar que:
[...] No caso dos autos, após a consumação da deserção, o Apelante apresentou-se
voluntariamente em sua OM de origem, foi considerado apto em Inspeção de Saúde e
reincluído. O Ministério Público ofertou a Denúncia, recebida em 10/01/2018, tendo início
a presente Ação Penal Militar.
Ocorre que o Réu cometeu nova deserção, que deu origem a nova IPD (nº 0000030-
46.2018.7.12.0012). Em relação a essa segunda deserção, foi capturado em 7/3/2018 e
em nova inspeção de saúde foi considerado incapaz para o Serviço Militar, de maneira
que não foi reincorporado, dando ensejo ao arquivamento da segunda IPD.
Em Decisão de 7/6/2018 (PO, eventos 26/27), o Conselho Permanente de Justiça rejeitou
pleito defensivo de extinção do processo, em razão de o Acusado não mais ostentar a
condição de militar, considerando que, nos delitos de deserção, a condição de militar da
ativa constitui, tão somente, condição de procedibilidade e não de prosseguibilidade da
ação penal.
Com o devido respeito às opiniões contrárias, entendo que no caso do delito de deserção,
a condição de militar da ativa é pressuposto essencial de prosseguibilidade da ação penal
militar. Não ostentando mais a condição de militar da ativa, não há possibilidade jurídica
de ser dado prosseguimento à ação penal, ainda que em fase recursal.
O atual status de civil do Apelante suprime, de forma inconteste, uma das condições da
ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o processo, dando ensejo à

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/06/2020 18:47:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce2bb89
ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade do Recurso interposto..
O nobre representante da DPU, com suporte no Voto Vencido do eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES (Revisor), requereu a extinção da Ação Penal Militar, por perda da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, uma vez que no polo passivo da acusação pelo crime de deserção está
um cidadão civil.
Não há como prevalecer tal vertente.
Infere-se dos autos que o delito foi perpetrado enquanto o acusado ostentava a condição de militar em
serviço ativo, em consonância com o princípio tempus regit actum (o tempo rege a ação).
Ombreio-me com a corrente majoritária detentora do entendimento de que a condição de militar, nos
crimes de deserção, somente é exigida para a instauração da ação penal, conforme vários precedentes
desta Casa[1].
Ademais, o legislador ordinário não contemplou a perda do status de militar do desertor no rol das causas
extintivas de punibilidade, conforme se infere do art. 123 do Código Penal Militar.
Porquanto, por não ser condição sine qua non a permanência do militar nas fileiras da Força para a
prosseguibilidade da ação penal, o decisium vergastado deve ser mantido in totum.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integralmente do Acórdão
impugnado.

[1] Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000604-82.2019.7.00.0000. Relatora
para o Acórdão Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 05/09/2019. Data de Publicação: 26/09/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000536-35.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/06/2019. Data de Publicação: 01/07/2019; Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000526-88.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/06/2019. Data de Publicação:
02/07/2019; e, Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/08/2019. Data de Publicação:
26/08/2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 18:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf4b470b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001189-37.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os Embargos
Infringentes interpostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR,
para reformar o Acórdão ora embargado, fazendo prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que,
nos autos da Apelação nº 7000212-45.2019.7.00.0000, acolheu a preliminar suscitada pela Defensoria Pública
da União para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, em razão da falta de condição de
prosseguibilidade da presente Ação Penal Militar, tendo em vista o Acusado ter perdido a condição de militar,
pelas razões que passo a expor.
2. Importa registrar que os Embargos estavam delimitados pela dissidência ocorrida no julgamento dos autos
da citada Apelação nº 7000212-45.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, com a douta maioria rejeitando a preliminar defensiva de extinção da Ação Penal Militar, por perda
da condição de prosseguibilidade, contra os votos dos ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que a acolhiam. Em
relação ao julgado, o Acórdão está assim ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR PELA PERDA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 187 DO CPM.
AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. SURSIS. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I - O art. 124 da Constituição Federal prevê que será de competência desta Justiça Castrense o
julgamento dos crimes militares. Estabeleceu o critério ratione materiae sem fazer distinção
entre a submissão de integrantes das Forças Armadas e civis. Ademais, a legislação
substantiva militar rege-se pela teoria da ação ou da atividade, uma vez que o momento da
conduta é o considerado para a prática do crime. Durante a prática do delito, o Acusado
ostentava a qualidade de militar da ativa. Preliminar rejeitada por unanimidade.
II - As alterações procedidas na Lei 8.457, de 4.9.1992, tratam de norma de natureza
processual, a qual deve ser aplicada aos processos em curso no estado em que se encontrem,
nos termos do art. 5º do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Quando se deu a alteração
legislativa em questão, já havia sido proferida a Sentença de mérito no caso em análise e,
portanto, encontrava-se esgotada a competência do órgão de primeira instância. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
III - A posição majoritária deste Tribunal se filia à tese de que é suficiente para o
processamento do crime de deserção que o Réu ostente a situação de militar da ativa por

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 18:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf4b470b
ocasião do oferecimento da Denúncia, ainda que venha a ser excluído das fileiras das
Forças Armadas no curso do processo. Preliminar rejeitada por maioria.
IV - O crime do art. 187 do CPM foi recepcionado pela ordem constitucional vigente, pois é
adequado no que diz respeito à necessidade de prevenção e repressão do delito, bem como
garante a intervenção penal mínima.
V - A conduta do Apelante evidenciou a sua falta de compromisso com a Instituição a que
estava vinculado, eis que por vontade própria resolveu abandonar a caserna. O agir do
Denunciado maculou o seu dever constitucional para com o serviço militar, assim, inviável
aventar o reconhecimento da insignificância.
VI - Os motivos invocados como justificativa para a conduta do Réu, relacionados ao
afastamento do filho e o uso de substância entorpecente no período, combinados com as
provas juntadas aos autos, não foram capazes de comprovar que ele agiu sob o manto do
estado de necessidade exculpante.
VII - In casu, estão plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, conforme o
farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto a
condenação é medida que se impõe. Contudo, merece alteração a exclusão da condição do
sursis prevista na alínea "a" do art. 626 do Código de Processo Penal Militar.
VIII - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão de mérito
unânime." (Evento 67 da Apelação nº 7000212-45.2019.7.00.0000).
3. Conforme esclarecido nos autos e debatido na Sessão de Julgamento do dia 3/9/2019, por ocasião da análise
da citada preliminar na Apelação nº 7000212-45.2019.7.00.0000, ficou circunstanciado que, durante a
instrução criminal, o Embargante perdeu a condição de militar, uma vez que foi licenciado das fileiras do
Exército. Assim, deve ser considerado que a legitimidade da Parte é pressuposto subjetivo para o
processamento e julgamento do crime de deserção.
4. É do conhecimento da Corte o meu entendimento no sentido de que a manutenção do militar desertor no
serviço ativo de sua respectiva Força é condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal militar.
Sem essa medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que
em fase recursal.
5. A deserção é crime propriamente militar, que só pode ter como sujeito ativo o militar da ativa e, uma vez
verificadas as condições de procedibilidade no crime de deserção, elas devem estar presentes também
durante o processo penal iniciado, passando a representar as chamadas condições de prosseguibilidade.
6. Assim, se o acusado por deserção perde seu status de militar em razão de exclusão do serviço ativo por
razões diversas, o processo não deve ter prosseguimento.
7. O crime de deserção tem como condicionante para a persecutio criminis o status de militar do agente, por
exigência do disposto no citado art. 457, §§ 2º e 3º, do CPPM, bem como em face do teor da Súmula nº 12
deste Tribunal, a qual dispõe, in verbis:
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para
praça estável, a condição é a reversão ao serviço ativo."
8. Ou seja, o status de militar é necessário para a instauração do processo e durante toda a fase recursal.
Neste sentido, diversos precedentes desta Corte, in verbis:
"APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PROCESSO EM CURSO NA 2ª INSTÂNCIA.
ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR PELO LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO DO
EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE SUPERVENIENTE. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO E ARQUIVAMENTO DO FEITO. Informação aportada aos autos, oriundas do
Juízo a quo, noticiando que o Apelante não ostenta mais o status de militar, em face de
licenciamento por término do serviço militar obrigatório. Impõe-se a extinção do processo pela

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 18:24:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf4b470b
falta de condição de procedibilidade da ação penal. A condição de militar do Acusado é
indispensável para a persecução penal no crime de deserção. Precedentes nesse sentido.
Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida e concedido, de ofício, habeas corpus
para trancar a Ação Penal Militar por falta de justa causa, determinando-se o seu
arquivamento. Decisão majoritária".
(AP nº 91-93.2013.7.05.0005, Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS, Data de Julgamento:
07/05/2014).

"EMENTA: CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE
DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO MILITAR. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. FALTA DO PRESSUPOSTO SUBJETIVO PARA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA A CAUSA E PARA O PROCESSO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. I - A simples verificação, nos autos, de que o Apelante foi licenciado suprime a
condição de prosseguibilidade da ação penal militar, mesmo estando em trâmite recurso de
Apelação nesta Instância superior. II - Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do Apelo
defensivo, tendo em vista a ausência superveniente do pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso, ensejando inclusive a perda do objeto da Apelação por
ilegitimidade de parte, haja vista que o Apelante passou a ostentar o status de civil. III -
Consoante precedentes deste Tribunal, nessas situações, cabe a concessão de Habeas Corpus,
de ofício, para tornar sem efeito a Sentença condenatória, com base nos arts. 470, c/c os arts.
467, 468 e 500, inciso II, tudo do CPPM (APELAÇÃO Nº 51-53.2009.7.05.0005/PR).Preliminar de
não conhecimento acolhida. Decisão unânime. Concessão de Ordem de Habeas Corpus
concedida, de ofício, para tornar sem efeito a condenação imposta ao desertor e determinar o
arquivamento dos autos. Decisão unânime".
(AP nº 45-52.2011.7.09.0009, Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data de Julgamento:
25/04/2012).
9. Deste modo, o presente caso carece da condição de prosseguibilidade, uma vez que, durante o curso
regular do Processo, sobreveio fato impeditivo do seu andamento, considerando que o Embargante não
ostenta mais a condição de militar, em virtude de seu licenciamento.
Ante o exposto, votei acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para, reformando o
Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que, nos autos da
Apelação nº 7000212-45.2019.7.00.0000, acolheu a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para
extinguir o processo, sem julgamento do mérito, em razão da falta de condição de prosseguibilidade da
presente Ação Penal Militar, tendo em vista o Acusado ter perdido a condição de militar.
Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor